Tribunal: TJBA
Processo: 8040096-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040096-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: URS JOHO

Advogado(s)
:
DANILO MIRANDA RIBEIRO, WILSON DE OLIVEIRA RIBEIRO

AGRAVADO: STEFANIE TRISTÃO JOHO

Advogado(s)
:
CAROLINE DRUZIAN BAZZO, DANIEL ALT SILVA DA SILVA, RICARDO QUASS DUARTE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM LEGAL DO ART. 617 DO CPC. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que nomeou herdeira como inventariante e indeferiu a designação do cônjuge supérstite. A controvérsia centra-se na análise da legalidade e conveniência da nomeação da agravada para o exercício da inventariança.
II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial que nomeou herdeira como inventariante, preterindo o cônjuge supérstite, está em conformidade com o art. 617 do CPC, à luz das peculiaridades do caso concreto e do entendimento jurisprudencial acerca da relativização da ordem legal.
III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ admite a flexibilização da ordem de nomeação do inventariante prevista no art. 617 do CPC, desde que haja fundadas razões.
A documentação anexada demonstra a existência de decisões judiciais estrangeiras que limitam a atuação do agravante na administração dos bens da falecida, sugerindo desídia e conflitos com os demais herdeiros.
Provas documentais indicam histórico de animosidade e episódios de destempero por parte do agravante, além de sua própria confissão quanto à dificuldade de controlar impulsos e ambição pessoal.
A nomeação da agravada atende ao interesse do espólio e dos herdeiros, em consonância com precedentes que autorizam a mitigação da ordem legal diante de riscos à boa administração da herança.
IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8040096-32.2025.8.05.0000, tendo, como Agravante,
URS JOHO
e, como Agravada,
STEFANIE TRISTÃO JOHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA